Tribunal: STF
Processo: RMS 38714
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO.



    1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



    2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.